Tribunal: TJBA
Processo: 8007226-24.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007226-24.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: ALICE PEREIRA NOVAES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS ESSENCIAIS. FALTA DE ENDEREÇO CERTO DO EXECUTADO. INÉRCIA APÓS INTIMAÇÃO PARA EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, após o indeferimento da petição inicial, em razão da ausência de requisitos essenciais na Certidão de Dívida Ativa (CDA) e da inércia do exequente em promover a emenda determinada pelo juízo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a execução fiscal pode prosseguir quando a CDA não contém a qualificação mínima do executado, notadamente CNPJ/CPF e endereço certo, e o exequente deixa de sanar o vício após regular intimação para emenda da inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, por ser tempestivo e dispensado de preparo, nos termos do art. 1.007, § 1º, do CPC. A Certidão de Dívida Ativa deve observar os requisitos previstos no art. 2º, §§ 5º, I, e 6º, da Lei de Execuções Fiscais, dentre eles a correta identificação do devedor. A CDA apresentada limita-se a indicar o nome da executada, com endereço incerto, o que inviabiliza sua localização e compromete a validade do título executivo. O juízo de origem oportuniza a emenda da petição inicial, no prazo de 15 dias, com fundamento nos arts. 319 e 321 do CPC, sob pena de indeferimento. O exequente permanece inerte no prazo assinalado, conforme certidão nos autos, operando-se a preclusão quanto à regularização do vício. A ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo autoriza o indeferimento da inicial e a consequente extinção da execução fiscal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Certidão de Dívida Ativa deve conter a qualificação mínima do devedor, inclusive CNPJ/CPF e endereço certo, sob pena de invalidade do título executivo. A inércia do exequente em emendar a petição inicial após regular intimação enseja o indeferimento da inicial e a extinção do feito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, § 1º, 319 e 321; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 2º, §§ 5º, I, e 6º. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007226-24.2022.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada ALICE PEREIRA NOVAES . ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .